Tribunal: TJDFT
Processo: 0708696-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708696-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VANIA GUARNIERE DE LIMA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, em cumprimento individual da sentença coletiva no 0000805-28.1993.07.0001 proposto por Vânia Guarniere de Lima (proc. no 0709140-59.2021.8.07.0018), acolheu parcialmente a impugnação oposta pelo executado (ID no 114650929). 2. Homologo a desistência (ID no 34225108) e, por consequência, não conheço o recurso (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 3. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 4. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 5. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 7 de abril de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO